Tribunal: CARF
Processo: 12448.732128/2019-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.732128/2019-84
ACÓRDÃO
2301-011.335 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELIZABETH PIOVEZAN BENAMOR
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2016
DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. DESPESAS MÉDICAS.
Deve ser, parcialmente, afastada a glosa efetuada, quando os valores
deduzidos na Declaração de Ajuste Anual restaram comprovados por
documentação hábil e idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para fins de afastar a glosa de despesas médicas de R$17.088,72.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny, Flávia
Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Rodrigo Rigo Pinheiro.

Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.335 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732128/2019-84
2
RELATÓRIO
Conforme reporta o Relatório do Acórdão recorrido, trata-se de Notificação de
Lançamento (fls. 13 a 16), relativa ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF do exercício 2016,
ano-calendário 2015, decorrente de constatação de dedução indevida de despesas médicas no
montante de R$ 20.932,92, conforme descritivo abaixo:
“Dedução a maior de despesas médicas informadas na DIRPF, conforme
comprovantes anexados ao dossiê fiscal pelo contribuinte.
Houve reembolso ao contribuinte, conforme informações prestadas pela
administradora do plano de saúde, de despesas médicas efetuadas com Paulo J S
Maldonado, CNP.3 05.292.741/0001-07, e EP Clinica Cardiologia, CNPJ
05.990.907/0001-69, sem que houvesse a informação por parte do contribuinte.
Assim, as despesas foram informadas em valores superiores aqueles efetivamente
realizados pelo contribuinte.
Comprovação parcial de despesas com Mediservice Adm. Plano de Saúde,
considerando que os maiores valores contidos nos demonstrativos apresentados
pelo contribuinte foram realizados pela fonte pagadora (empresa) Souza Cruz, e
não pelo contribuinte.”
Cientificada do lançamento, em 25/10/2019 (fls. 25), a contribuinte protocolou, em
22/11/2019, a impugnação parcial de fls. 03, juntamente com os documentos de fls. 04 a 08, na
qual questiona somente a glosa das despesas médicas relativas à Souza Cruz Ltda, alegando o
seguinte:
“Não concordo com a glosa no valor de R$ 17.088,72 referente ao CNPJ
33.009.911/0001-39 da empresa SOUZA CRUZ LTDA., pois a mesma discrimina no
informe de rendimentos que a mim foi disponibilizado como beneficiária, que o
valor por mim pago e já discriminado em minha declaração (R$ 17.477,72) deveria
ser informada no CNPJ acima citado em sua totalidade (INFORME DE
RENDIMENTOS EM ANEXO.”
Em 23 de junho de 2020, a 6a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou
IMPROCEDENTE a impugnação, nos termos do Voto abaixo transcrito:
“A impugnação é tempestiva e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser conhecida.
Cumpre informar, inicialmente, que a Contribuinte concordou com parte da glosa
das despesas médicas, no valor de R$ 3.844,60.
Trata-se, portanto, de matéria não impugnada, cujo crédito tributário encontra-se
definitivamente constituído, nos termos do disposto no art. 58 do Decreto no
7.574, de 2011:
(...)
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.335 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732128/2019-84
3
Acerca da dedução de despesas médicas, confira-se o estabelecido na Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995:
(...)
O único documento apresentado como prova das despesas médicas glosadas foi o
comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora Fundação Albino
Souza Cruz (fls. 07). Nele consta a seguinte informação no campo “Informações
Complementares”:
“ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA. R$ 34.955,44 - O VALOR
CORRESPONDENTE AS DESPESAS MEDICAS/ODONTOLOGICAS DEVE SER
DECLARADO COMO PAGAMENTO EFETUADO A SOUZA CRUZ SA, CNPJ
33.009.911/0001-39
O VALOR ISENTO INFORMADO NO CAMPO 1 DO QUADRO 4 FOI ABATIDO
DA BASE DE CALCULO DO IR E NÃO PODE SER UTILIZADO EM
DUPLICIDADE.”
De acordo com o disposto no inciso II do dispositivo legal acima reproduzido, as
despesas médicas passíveis de dedução restringem-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
No documento apresentado não foram identificados os beneficiários das despesas
no montante de R$ 34.955,44.
Por conseguinte, não se presta como prova das despesas médicas glosadas, razão
pela qual deve ser mantida a infração contestada.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, o que resulta na
MANUTENÇÃO do tributário lançado”.
Às fls. 43 a 73, a contribuinte apresenta seu Recurso Voluntário, tempestivamente,
reiterando suas razões de fato e de direito, além de: (i) trazer documento (Anexo 6), que
demonstraria seu direito à dedução da despesa médica relativa à Souza Cruz Ltda; e (ii)
requerendo que a autoridade administrativa informe o valor definitivo do débito reconhecido em
primeira instância, a fim de proceder com sua extinção.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de
admissibilidade. Conheço-o, portanto, para o deslinde do presente julgamento.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.335 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732128/2019-84
4
Conforme reporta o Relatório do Acórdão recorrido, trata-se de Notificação de
Lançamento (fls. 13 a 16), relativa ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF do exercício 2016,
ano-calendário 2015, decorrente de constatação de dedução indevida de despesas médicas no
montante de R$ 20.932,92.
A Recorrente questiona tão-somente a glosa das despesas médicas relativas à Souza
Cruz Ltda, conforme já reportado no Relatório.
Em relação a tal, no Anexo 6, de seu instrumento recursal, a contribuinte junta aos
autos Declaração do Grupo Souza Cruz, a qual atesta, em seu conteúdo, que realizou o pagamento
das despesas médicas relativas ao plano de saúde no montante glosado nestes autos.
Considerando, então, a provas carreada aos autos dou provimento ao Recurso
Voluntário, a fim de restabelecer a dedução relativa a tal despesa médica.
Em relação ao crédito tributário reconhecido (pois, não impugnado), em primeira
instância, informa-se que o CARF não possui competência de cumprir o quanto solicitado pela
Requerente. Tal informação será realizada pela Unidade de Origem da Secretária da Receita
Federal do Brasil, quando do encerramento deste processo administrativo tributário – momento
no qual a contribuinte terá a oportunidade de ser intimada para regularizá-lo, da maneira que a
legislação lhe permitir.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, DAR
PROVIMENTO PARCIAL para afastar a glosa, relativa à despesa do Grupo Santa Cruz, no importe de
R$17.088,72.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator

Fl. 83
DF CARF MF
Original